Tribunal: TJDFT
Processo: 0756323-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Reiteração de pesquisas. Expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Indeferida. Mesma base de dados. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, a fim de localizar bens passíveis de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferido o pedido pleiteado pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. Nos processos executivos, a atuação do Poder Judiciário deve se resguardar à complementariedade, posto que a função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, em primeira medida, ao exequente.
4. O sistema SISBAJUD se utiliza da mesma base dados das instituições autorizadas a operaram pelo Banco Central do Brasil.
5. Portanto, ao efetuar a consulta junto ao SISBAJUD, foram acessadas as bases de dados compartilhadas entre as instituições autorizadas pelo Banco Central, quais sejam, as que operam as transmissões de valores mobiliários (CVM, CBLC e bolsa de valores); os seguros e as previdências complementares (SUSEP, CNSEG e PREVIC) e os títulos públicos (SELIC) e privados.
6. Para que sejam deferidos os ofícios à SUSEP e à CNSEG nessa situação, é preciso que fique demonstrada a imprescindibilidade da medida, algo que fuja da mera consulta aos dados já compartilhados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu os ofícios à SUSEP e à CNSEG. 2. O SISBAJUD, já consultado no curso do processo, se utiliza da mesma base de dados das instituições autorizadas a operaram pelo Banco Central do Brasil. Portanto, caso tenha ocorrido pesquisa via SISBAJUD, não há que se falar em ofício à SUSEP ou à CNSEG, posto que o resultado da consulta será o mesmo.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Rel.: Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.2.2018 e TJDFT, Acórdão 2054946, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025.